Tribunal: TJMT
Processo: 1014542-56.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014542-56.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EVANDRO JORGE MORAES ALVES - CPF: 021.271.071-01 (RECORRENTE), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO), RB SUPERMERCADO LTDA - EPP - CNPJ: 27.907.176/0001-88 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1014542-56.2019.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI - VÁRZA GRANDE

Recorrente(s):

EVANDRO JORGE MORAES ALVES

Recorrido(s):

RB SUPERMERCADO LTDA - EPP

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RECUSA DE RECEBIMENTO DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE NOTA FALSA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cinge -se a controvérsia na alegação de suposta lesão aos direitos de personalidade decorrentes da negativa de recebimento de cédula/dinheiro apontada como falsa pela operadora de caixa do supermercado demandado.

A empresa requerida, por seu turno, alega a inexistência do ilícito cível, bem como a inexistência de provas acerca do alegado.

Em que pese a parte autora ter demonstrado que a cédula questionada foi periciada pela Policia Federal, sendo confirmado não se tratar de nota falsa, contudo, não restou demonstrado nos autos, que a nota periciada é a mesma recusada no estabelecimento comercial, bem como, a ocorrência de ofensa, constrangimentos ou tratamento vexatório dispensado ao consumidor, que poderia ser demonstrada através de testemunhas, áudios ou vídeo da situação vivenciada.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. NOTA FALSA. RECUSA DE RECEBIMENTO DE PAGAMENTO PELO REÚ. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme o acervo probatório dos autos, consignou não ter ficado comprovado o fato constitutivo do direito da parte autora no que tange ao pleito de indenização por dano moral 2. In casu, as circunstâncias fáticas constantes da demanda não denunciam a presença de violação de direito da personalidade. Isso porque houve o esclarecimento da autora/apelante que as notas não eram verdadeiras e não poderiam ser aceitas. 3. Nessa seara, a recusa em devolver o dinheiro de imediato pela ré, per si, não pode ensejar a condenação do réu, mesmo porque conforme prova constante dos autos, traduzida em gravações de vídeo realizadas pelo reú no dia e no momento da recusa, não se observou qualquer movimento de tratamento grosseiro dispensado à recorrente. 4. A vida em meio a sociedade, proporciona situações desagradáveis e aborrecimentos diversas, que decorrem da complexidade das relações e da natureza humana. 5. Não é qualquer aborrecimento que possui a gravidade suficiente para fundamentar a imposição de responsabilidade civil e obrigação de indenizar dano moral.

(TJ-BA - APL: 05034847320188050113, Relator: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2020)

Portanto, o mero aborrecimento não gera direito à indenização por danos morais, mormente porque não restou comprovada qualquer lesão à direito personalíssimo do consumidor.

Portanto, escorreita a sentença de improcedência.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020